Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Z.A.M.A., representada por E.A.M.M.A., em face de atos atribuídos ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. O acórdão transitado em julgado concedeu a ordem para o fornecimento da medicação e para todo o ciclo prescrito pelo médico à paciente (ID. 32496083). Noticiado o descumprimento da obrigação pelo DF, foi deferido sequestro de verba pública e alvará de levantamento de valores para compra do medicamento, condicionado à prestação de contas posterior pela impetrante (ID. 40992146). Em nova petição, Z.A.M.A. informou a recalcitrância do DF em não fornecer o remédio e renovou pedido de sequestro de valores (ID. 42307974 - Págs. 1/4). Intimada para juntar os comprovantes de aquisição do medicamento, deixou o prazo transcorrer in albis (ID. 43116608). É o relatório. Após novo pedido de sequestro, despacho desta Relatoria teve o seguinte teor: “Intime-se a impetrante para cumprir a determinação contida na decisão que deferiu a transferência dos valores sequestrados, e juntar aos autos o comprovante de aquisição do medicamento (ID. 40988688). Após a juntada, tornem os autos conclusos para análise do pedido de novo sequestro de verba pública formulado pela impetrante no ID. 42307974” O ato foi publicado no dia 27/01/2023, mas a impetrante não se manifestou no prazo assinalado. Em razão disso, resta comprometida a pretensão de novo sequestro de valores, uma vez que não foi demonstrada a urgência na aquisição do medicamento através dessa medida de caráter excepcional, além do descumprimento na prestação de contas, obrigação que restou clara desde o deferimento da transferência dos valores na decisão proferida em 04/11/2022 (ID. 40988688). Desse modo, indefiro o sequestro de verba pública. Intimem-se novamente: a) a impetrante para prestar contas dos valores transferidos e esclarecer se ainda há necessidade de fornecimento do fármaco, e em caso positivo, se obteve êxito em adquiri-lo na rede pública; b) o DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca do cumprimento do acórdão transitado em julgado (ID. 32496083). Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhe-se o feito à Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 06 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15